Tribunal: TJPA
Processo: 0015810-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015810-33.2014.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA DE SOUZA NEVES, EMANOELA DE SOUZA NEVES, DAVID DE FREITAS NEVES

APELADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0015810-33.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Vera Lúcia de Souza Neves, Emanoela de Souza Neves e David de Freitas Neves

RECORRIDO: Status Construções Ltda

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição. Prequestionamento. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos promitentes compradores contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o fundamento de ausência de inadimplemento contratual por parte da construtora e validade da cláusula de retenção de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida consiste em averiguar se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) contradição sobre a negativa de danos morais e materiais;

(iii) contradição relativa à cobrança de taxas condominiais sem imissão na posse;

(iv) omissão sobre a inversão do ônus da prova;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, tendo enfrentado os pontos relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessário o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4. Inexistem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, sendo vedado o uso dos embargos como sucedâneo recursal para reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"É incabível o manejo de embargos de declaração com finalidade de rediscutir fundamentos já analisados no acórdão recorrido, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável o prequestionamento sem demonstração de tais vícios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de embargos de declaração nos autos da Apelação Cível nº 0015810-33.2014.8.14.0301; Embargantes: Vera Lúcia de Souza Neves, Emanoela de Souza Neves e David de Freitas Neves; Embargado: Status Construções Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com fins de prequestionamento
opostos por
VERA LÚCIA DE SOUZA NEVES, EMANOELA DE SOUZA NEVES e DAVID DE FREITAS NEVES
, ora apelantes, em face do
acórdão de ID nº 27140366
, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença de improcedência exarada pelo juízo de origem (ID nº 85712011), nos autos da
ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito
, proposta contra
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.

A sentença impugnada concluiu pela
ausência de inadimplemento contratual
por parte da recorrida, reconhecendo que a
resilição contratual decorreu exclusivamente da negativa de financiamento bancário por parte da Caixa Econômica Federal
, o que afasta a responsabilidade da construtora. Determinou ainda a
validade da cláusula de retenção parcial dos valores pagos
, a
legitimidade da cobrança de taxas condominiais a partir da expedição do "habite-se"
(datado de 23/07/2013), e
inexistência de dano moral
, por ausência de ilicitude. Os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa
, majorados em grau recursal para
15%
, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015.

Nas razões dos
Embargos de Declaração
(ID nº 27439370), os embargantes alegam a existência de omissões e contradições no acórdão, além de requererem expressamente o
prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional
ali suscitada, com vistas à futura interposição de recurso especial e/ou extraordinário. Pontuam, em síntese:

(i)
Omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, notadamente os artigos 6º, III, IV, VI e VIII; 51, IV e § 1º; e 53, apesar de invocados nas razões de apelação;

(ii)
Contradição quanto à fundamentação do indeferimento do pedido de indenização por danos morais
, diante da tese de que o atraso na entrega do imóvel — considerado ínfimo — não configura fato gerador do dano alegado;

(iii)
Contradição quanto à ilegitimidade da cobrança de taxas condominiais
sem a imissão dos autores na posse do imóvel, mesmo após a expedição do “habite-se”;

(iv)
Omissão quanto à inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência dos consumidores;

(v)
Prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais
, como os artigos 5º, XXXII, XXXV, LIV e LV da CF/88; artigos 2º, 3º, 6º, 12, 14, 42 e 53 do CDC; artigos 373, § 1º, 489, § 1º e 1.022 do CPC; artigos 186, 927 e 475 do Código Civil; entre outros.

Pugnam, ao final, pela
acolhida dos embargos
para sanar as omissões e contradições apontadas e, subsidiariamente, pelo
reconhecimento do prequestionamento da matéria
para efeitos de acesso às instâncias superiores.

Em
contrarrazões
aos embargos de declaração (ID nº 28016427), a parte embargada
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA.
sustenta:

(i) A
inexistência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade
que autorizariam a interposição dos aclaratórios, tratando-se de mera tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da causa;

(ii) A
regularidade do acórdão
, que fundamentou adequadamente a rejeição da tese de inadimplemento contratual e a inexistência de responsabilidade civil da construtora;

(iii) O caráter
protelatório do recurso
, requerendo, por conseguinte, a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC
.

Requer, por fim, o
não conhecimento dos embargos
e a
imposição de sanção pecuniária
aos embargantes.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração
opostos por
VERA LÚCIA DE SOUZA NEVES, EMANOELA DE SOUZA NEVES e DAVID DE FREITAS NEVES
.

Passo à análise.

Consoante o disposto no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial quando verificada a existência de
obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que tal recurso não se presta à mera rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação da valoração probatória já realizada pelo órgão colegiado.

No caso concreto, sustentam os embargantes, em apertada síntese, a existência de:

(i)

omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica estabelecida;

(ii)

contradição acerca do indeferimento do pleito de danos morais e materiais
;

(iii)

contradição relativa à cobrança de taxas condominiais sem a imissão dos autores na posse do imóvel
;

(iv)

omissão quanto à inversão do ônus da prova
, prevista no art. 6º, VIII, do CDC;

(v)

necessidade de
prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional
.

Entretanto, nenhuma das alegações formuladas pelos embargantes é apta a ensejar o acolhimento do presente recurso.

Com efeito, o
acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada
todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, especialmente no tocante à
causa da rescisão contratual, validamente atribuída à impossibilidade de obtenção de financiamento bancário
— fato confessado por escrito pelos próprios autores, conforme documento de ID nº 30373696 —, e não a eventual atraso na entrega da unidade, o qual, ademais, não restou caracterizado. A omissão relevante é aquela que impede o exato deslinde da controvérsia, o que,
in casu
, não se verifica.

No que toca à alegada
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, embora não tenha sido expressamente mencionada a sigla “CDC”, as normas consumeristas foram implicitamente consideradas na análise da cláusula de retenção e da imputação de responsabilidade civil, à luz da jurisprudência consolidada sobre o tema. O julgamento, ademais, consignou que não houve
conduta ilícita por parte da construtora
nem desequilíbrio contratual abusivo.

Quanto à
cobrança de encargos condominiais
, o acórdão foi expresso ao consignar que a responsabilidade do promitente-comprador decorre da
expedição do “habite-se”
, conforme previsão contratual, tendo a rescisão sido formalizada apenas em fevereiro de 2014, de modo que não se vislumbra qualquer contradição nos fundamentos adotados.

No que se refere ao pleito de
dano moral
, o acórdão refutou expressamente sua configuração,
ausente qualquer ato ilícito ensejador de lesão extrapatrimonial
, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. O dissenso entre a parte e o julgador quanto à valoração jurídica da prova não configura, por si, contradição ou omissão.

Assim, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a
rejeição dos embargos declaratórios
, com o reconhecimento de seu caráter meramente
infrutífero
, porém
sem incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC
.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025